Tribunal: TCU
Processo: 020.241/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3886/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.241/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdel Nasser Jabar dos Santos (XXX.361.540-XX); Adalberta Fulco Feitosa Paes Barreto (XXX.421.394-XX); Aderson William Bezerra Costa (XXX.028.132-XX); Adrian Bento Ribeiro (XXX.623.138-XX); Adrian Valadares Borges (XXX.421.269-XX); Adriana de Barros Ribeiro Prado (XXX.661.202-XX); Adriano Eliezer da Silva (XXX.796.600-XX); Adriano Galdino dos Santos (XXX.932.894-XX); Adriano Miranda Euzebio (XXX.886.914-XX); Adriano Wellington Moura Silva (XXX.703.552-XX); Adriany Pinheiro dos Santos (XXX.106.342-XX); Adrieli dos Santos Seabra (XXX.749.408-XX); Adroaldo Chaves Rodrigues (XXX.945.740-XX); Adryan Alexandre Silva Costa (XXX.928.442-XX); Afonso Wesley Carmo Fonseca (XXX.962.082-XX); Ageu Ferreira Silva Junior (XXX.563.892-XX); Alan Gabriel Moura da Silva (XXX.298.814-XX); Alan Jeferson Zamboti Barbosa (XXX.547.759-XX); Alan Mariano Rezende (XXX.362.316-XX); Alan Souza de Carvalho (XXX.783.764-XX); Alan da Silva Barros (XXX.066.792-XX); Alanderson Leao Coutinho da Silva (XXX.182.014-XX); Albert Arlen Santana da Silva (XXX.604.624-XX); Albert Herbert Damas Ferreira (XXX.159.572-XX); Alberto Ryan Gomes de Souza (XXX.104.948-XX); Alec Matheus da Silva Gomes (XXX.367.902-XX); Alessandro Marques Ibarra (XXX.770.910-XX); Alessandro Yonatam de Souza (XXX.058.594-XX); Alessandro da Silva Serra (XXX.694.632-XX); Alesson Humberto Nunes da Silva (XXX.256.924-XX); Alexandre Mascarello Senrra (XXX.612.570-XX); Alexandre Pereira Moreira (XXX.771.896-XX); Alexsandro Paulino da Silva (XXX.144.514-XX); Alexsandro de Jesus Lopes de Sarges (XXX.515.662-XX); Alice Rodrigues Correa (XXX.579.670-XX); Aline Pinheiro Formozo (XXX.286.030-XX); Alisson Douglas Oliveira de Souza (XXX.138.024-XX); Alisson Flores dos Santos (XXX.848.950-XX); Alisson Patricio da Silva Cruz (XXX.160.954-XX); Alisson Yan Geraldo Cardoso (XXX.830.890-XX); Allyson Gabriel Tenorio Pinto (XXX.183.424-XX); Alyrio Henrique de Oliveira de Araujo (XXX.406.972-XX); Alyson Augusto Palandi Ferraz (XXX.323.218-XX); Alysson Silva Ribeiro Lins de Assis (XXX.594.554-XX); Amanda Reis Guimaraes (XXX.104.860-XX); Amanda Ribeiro Batlle (XXX.882.328-XX); Ana Carolina Feijo Rollo (XXX.415.380-XX); Ana Elisa Vieira (XXX.680.990-XX); Ana Paula Araujo da Costa (XXX.600.602-XX); Ana Paula Lage (XXX.010.589-XX); Ana Paula Possar do Carmo (XXX.691.668-XX); Ana Paula Toledo Lese (XXX.101.260-XX); Anando Pereira Dias (XXX.959.426-XX); Anderson Alves de Souza (XXX.119.069-XX); Anderson Augusto da Silva (XXX.641.614-XX); Anderson Eduardo de Andrade Angelo (XXX.532.202-XX); Anderson Leonardo da Silva (XXX.754.634-XX); Anderson Pedro da Silva (XXX.646.104-XX); Anderson Rodrigues da Silva (XXX.851.082-XX); Anderson Victhor da Silva (XXX.844.494-XX); Anderson de Souza das Flores (XXX.432.134-XX); Andre Felipe de Sousa Campos (XXX.652.171-XX); Andre Francisco de Sousa (XXX.225.788-XX); Andre Hardman Almeida do Nascimento (XXX.315.194-XX); Andre Luiz Neves Nunes (XXX.269.738-XX); Andre Roberto Gomes de Almeida (XXX.056.161-XX); Andre Willian Correa (XXX.164.104-XX); Andrea Augusta Almeida de Assuncao Passo (XXX.607.924-XX); Andrea da Silva Lima Fontoura (XXX.499.343-XX); Andrei dos Anjos Almeida (XXX.511.122-XX); Andresa Lydia da Silva Firmino Lins (XXX.204.484-XX); Andrew Fernando dos Santos (XXX.056.468-XX); Andrews Handrieu Franco Padilha (XXX.494.340-XX); Andrews Pantoja Araujo (XXX.358.092-XX); Andrey Andrade Marcelino de Oliveira (XXX.465.708-XX); Andrey Willian Costa Chaves (XXX.026.652-XX); Andreza Vieira de Brito (XXX.509.672-XX); Angela Morais da Veiga Elias (XXX.865.331-XX); Angela Zecca Coppini Riedner (XXX.387.990-XX); Angelo Gabriel Pires Canale (XXX.828.631-XX); Anna Beatriz Vieira de Lima Veloso (XXX.130.408-XX); Anna Carolina Miscolty e Silva (XXX.311.348-XX); Anne Carolyne Moscardini de Morais (XXX.643.678-XX); Anthony Martins de Azevedo (XXX.568.938-XX); Anthony Ramon Martins dos Santos (XXX.271.424-XX); Antoni Ruan Camargo da Rosa (XXX.920.320-XX); Antonio Breda Aparecido Andre (XXX.402.808-XX); Antonio Costa Lima (XXX.456.364-XX); Antonio Fhillipe Santana de Araujo (XXX.363.924-XX); Antonio Goncalves Neto (XXX.498.958-XX); Antonio Nedson Alves da Rosa Filho (XXX.013.362-XX); Antony Marlon Amaral de Sousa (XXX.654.132-XX); Antony Nascimento Maso (XXX.325.519-XX); Ari Rodrigues do Nascimento Neto (XXX.563.914-XX); Arianna Medianeira Lazzarotto Vielmo (XXX.571.120-XX); Arley Coelho dos Santos (XXX.243.562-XX); Arlley Magdiel Sousa da Silva (XXX.311.534-XX); Arthur Barata Elias (XXX.481.892-XX); Arthur Giordan Ferreira Nogueira (XXX.394.394-XX); Arthur Robson de Bem Melo (XXX.366.060-XX); Arthur Silva Figueiredo Souza (XXX.388.252-XX); Artur Alacoque Grigorio Almeida (XXX.622.886-XX); Artur Costa da Silva (XXX.206.592-XX); Artur de Lima Priante (XXX.035.482-XX); Asahel Claudio Menezes Oliveira (XXX.678.129-XX); Augusto Lopes Pereira de Borborema (XXX.061.882-XX); Auridiana Thomassen da Silva (XXX.545.612-XX); Beatriz Almerinda da Silva Pereira (XXX.959.347-XX); Bernardo Heineck Ferreira (XXX.103.720-XX); Bernardo Ottoni Braga Barreiro (XXX.933.060-XX); Bernardo Reck da Silva (XXX.632.740-XX); Bernardo Schimitt Dias (XXX.843.539-XX); Bianca Wilke Barbosa (XXX.837.136-XX); Bolivar Costa Valli (XXX.083.930-XX); Braulio Nascimento Lima (XXX.211.332-XX); Braulio Trebien Naue (XXX.628.119-XX); Brenda Thayna Costa Farinha (XXX.692.522-XX); Brendo Pinheiro Pantoja (XXX.730.242-XX); Brenner Augusto Neves Ricardo (XXX.374.146-XX); Breno Borges Oliveira de Serpa (XXX.782.731-XX); Breno Cristiano Lopes do Nascimento (XXX.600.116-XX); Breno do Nascimento Santos Silva (XXX.707.829-XX); Bruna Evelyn da Silva (XXX.876.792-XX); Bruna Pereira dos Santos (XXX.035.852-XX); Bruna de Oliveira Nunes (XXX.265.150-XX); Bruno Bortolotti dos Santos (XXX.632.260-XX); Bruno Carvalho Sobrinho (XXX.937.433-XX); Bruno Cesar de Jesus (XXX.893.711-XX); Bruno Felicio Miranda (XXX.621.261-XX); Bruno Ferreira Dias (XXX.873.628-XX); Bruno Gabriel David dos Santos (XXX.645.121-XX); Bruno Haisi (XXX.049.719-XX); Bruno Henrique de Ramos (XXX.404.549-XX); Bruno Lopes dos Santos (XXX.261.864-XX); Bruno Michels Vaz (XXX.458.339-XX); Bruno Pereira Brasil (XXX.593.281-XX); Bruno Rodrigues Fortunato (XXX.680.259-XX); Bruno Rodrigues de Oliveira (XXX.053.518-XX); Bruno Silva Strapasson (XXX.076.939-XX); Bruno Silveira Ramp (XXX.367.040-XX); Bruno Vieira Nunes (XXX.106.144-XX); Bruno de Abreu Ferreira (XXX.246.342-XX); Caina Vinicius Araujo Feitosa (XXX.666.922-XX); Caio Gabriel da Conceicao Pantoja (XXX.677.612-XX); Caio Vinicius Dias da Silva (XXX.418.384-XX); Caio de Oliveira Pinho Cardoso (XXX.507.627-XX); Camila Giron (XXX.105.830-XX); Camila Isabel Reis Benites Zidko (XXX.612.171-XX); Camila Ramos Rodrigues (XXX.164.568-XX); Camyla Alves dos Santos (XXX.612.110-XX); Carla Thamires Rodriguez Castelli (XXX.617.610-XX); Carlos Alberto Santos do Nascimento (XXX.841.424-XX); Carlos Alberto do Nascimento (XXX.173.018-XX); Carlos Andre Lima dos Santos (XXX.998.754-XX); Carlos Arthur Limeira Cabral (XXX.616.474-XX); Carlos Augusto Cavalcante do Nascimento (XXX.861.104-XX); Carlos Charles Rosa Braga (XXX.490.189-XX); Carlos Eduardo Basqueroto de Oliveira (XXX.242.658-XX); Carlos Eduardo Gomes da Silva (XXX.660.964-XX); Carlos Eduardo Lameira Lacerda (XXX.209.712-XX); Carlos Eduardo Mota (XXX.500.171-XX); Carlos Eduardo Rathke (XXX.319.750-XX); Carlos Eduardo Santos de Souza (XXX.528.492-XX); Carlos Eduardo da Silva Freire (XXX.355.121-XX); Carlos Gabriel Rocha de Oliveira (XXX.282.254-XX); Carlos Giovani de Paula Hornke (XXX.900.930-XX); Carlos Henrique Braga (XXX.198.468-XX); Carlos Henrique Ferreira de Sao Miguel (XXX.452.911-XX); Carlos Henrique Vinagre dos Santos (XXX.053.262-XX); Carlos Junior Ramos da Silva (XXX.971.794-XX); Carlos Matheus da Silva (XXX.792.548-XX); Carlos Vinicius Pereira Alves (XXX.358.894-XX); Carlos Vinicius de Souza Heggeudorn Herdy (XXX.837.977-XX); Carolina da Silva de Farias (XXX.922.330-XX); Caroline Zanotto de Boeckel (XXX.055.920-XX); Cassio Manoel de Sousa Cardoso (XXX.603.202-XX); Chartuny de Jesus Carvalho Goncalves (XXX.579.676-XX); Christian Hudson Gabriel (XXX.934.498-XX); Christian Richard Fernandes (XXX.894.774-XX); Christian dos Santos Soares (XXX.320.564-XX); Cibele Oliveira da Cunha (XXX.051.720-XX); Cintia Soares Lopes Souza (XXX.316.122-XX); Claison Arce Rodrigues (XXX.480.451-XX); Claiton Lima dos Santos (XXX.223.470-XX); Clebson dos Santos Leal (XXX.179.145-XX); Cleiton Cezar Leonel Evangelista Junior (XXX.219.521-XX); Cleiton Silva Chagas (XXX.142.108-XX); Cristhian Alexandre Xavier Meinchein (XXX.002.079-XX); Cristian Benites Mendonca (XXX.203.471-XX); Cristiane Christ Camargo (XXX.060.470-XX); Cristiani Pereira Melesko (XXX.558.860-XX); Cristiano Arao Moraes da Fonseca (XXX.876.752-XX); Cristiano Junior da Silva Bairros (XXX.522.210-XX); Cristina dos Santos Cavalcante (XXX.934.102-XX); Cybelle da Silva Nery (XXX.709.134-XX); Cyntia Mendes Camargo (XXX.835.018-XX); Dacila Lima Xavier (XXX.532.242-XX); Dalvan Gabriel Sawicki Deutsch (XXX.411.350-XX); Damiao Alves de Lima (XXX.582.902-XX); Daniel Amaral Dias (XXX.645.276-XX); Daniel Castro de Souza (XXX.904.792-XX); Daniel Coimbra de Araujo (XXX.251.614-XX); Daniel Cristian Lobato Pereira (XXX.664.312-XX); Daniel Espinosa Gomes (XXX.216.771-XX); Daniel Fonseca Lino (XXX.256.188-XX); Daniel Jose da Silva Pereira (XXX.232.784-XX); Daniel Lisio Oliveira Zanetti (XXX.114.630-XX); Daniel Miranda Gallo (XXX.082.866-XX); Daniel Reis da Silva (XXX.847.360-XX); Daniela Ferreira da Silva (XXX.507.124-XX); Daniela Mascarenhas Wiegand (XXX.011.870-XX); Daniele Rocha Goncalves (XXX.811.839-XX); Danieli Mara Pereira de Araujo (XXX.569.941-XX); Danielle Alves Alvarenga (XXX.532.011-XX); Davi Almeida de Oliveira Mello (XXX.592.999-XX); Davi Lucas Santos dos Anjos (XXX.322.541-XX); Davi Rodrigues Braganca (XXX.146.640-XX); Davi de Oliveira Albino Araujo (XXX.717.607-XX); David Bessa de Almeida (XXX.722.024-XX); David Everton Pereira Olegario (XXX.932.904-XX); David Firmino de Moura (XXX.418.444-XX); Debora Vanessa Regis Ferreira Sampaio (XXX.556.024-XX); Deivid Samuel Sawicki Deutsch (XXX.411.480-XX); Deyvid dos Santos Ribeiro (XXX.624.472-XX); Deyvson Franca da Rocha (XXX.514.424-XX); Diana Brandao Rodrigues (XXX.183.102-XX); Diego Bordulis Martel (XXX.843.110-XX); Diego Guilherme Correa (XXX.460.398-XX); Diego Sousa Sobrinho (XXX.794.201-XX); Diego Zambonin (XXX.115.700-XX); Diego da Fonseca Prestes (XXX.913.842-XX); Dimas Melo Goncalves (XXX.182.502-XX); Diogo Dias Rodrigues Costa (XXX.358.191-XX); Diogo Ferreira de Luna (XXX.279.208-XX); Diogo Saldanha Guedes dos Santos (XXX.056.130-XX); Dioseppe Camilo Berti (XXX.000.370-XX); Dirley Silva Santos (XXX.447.052-XX); Douglas Abilio Silva de Lima (XXX.971.544-XX); Douglas Jones Chaves Pinto (XXX.534.770-XX); Douglas Juan da Silva Rodrigues (XXX.662.322-XX); Douglas Lino dos Santos Seabra (XXX.296.094-XX); Douglas Martins do Nascimento (XXX.040.498-XX); Douglas da Silva Pinos (XXX.779.530-XX); Douglas da Silva Sarinho (XXX.844.534-XX); Douglas da Silva Soares (XXX.903.580-XX); Douglas do Nascimento Laudares (XXX.938.556-XX); Drielly Giselly Brito Pereira (XXX.946.662-XX); Dyonathan da Rosa Dias (XXX.710.120-XX); Dyorlei Alves da Conceicao (XXX.391.852-XX); Eddy Querubim Cassiano Gomes (XXX.879.024-XX); Edenir Goulart de Oliveira (XXX.685.710-XX); Eder Henrique da Fonseca (XXX.398.934-XX); Edikley Silva de Sousa (XXX.748.982-XX); Edivan Jose Alves Maciel Junior (XXX.598.736-XX); Edson Cardoso de Morais Junior (XXX.644.322-XX); Edson Rafael da Silva Santos (XXX.048.714-XX); Eduardo Aparecido de Souza (XXX.329.716-XX); Eduardo Augusto Aquino Rodrigues (XXX.125.059-XX); Eduardo Barauna Metelo (XXX.133.351-XX); Eduardo Franco de Lima (XXX.487.460-XX); Eduardo Henrique Monteiro de Carvalho (XXX.955.611-XX); Eduardo Honorato Ribeiro (XXX.511.452-XX); Eduardo Jorge da Silva Junior (XXX.143.364-XX); Eduardo Maueski (XXX.569.309-XX); Eduardo Messias Soares da Silva (XXX.072.914-XX); Eduardo Quadros Santos da Silva (XXX.975.089-XX); Eduardo Sehnem Serpa (XXX.954.959-XX); Eduardo Veiga Flores (XXX.839.760-XX); Elaiuce Gomes de Araujo (XXX.487.962-XX); Elder Henrique Rodrigues (XXX.252.058-XX); Eliandro Samuel Philippsen de Oliveira (XXX.741.600-XX); Elias Felix da Silva Neto (XXX.145.384-XX); Elias Lucas Gomes da Costa (XXX.329.434-XX); Elicarla Benmuyal Brito Ferreira (XXX.166.372-XX); Eliel Leite Peres (XXX.305.738-XX); Eliseu Fausto da Silva Jeronimo (XXX.463.684-XX); Elizangela Moreira Castro (XXX.499.962-XX); Elker Wesley Gonçalves dos Santos (XXX.590.348-XX); Elton Leonardo Marques Pereira (XXX.731.244-XX); Ely Wendell Pereira Girao (XXX.449.694-XX); Emanuel Xavier de Melo (XXX.901.700-XX); Emerson Luis Paschoal do Nascimento (XXX.299.784-XX); Emerson Matias Santos de Franco (XXX.291.348-XX); Emerson Nascimento Junior (XXX.544.806-XX); Emerson Ryan Silva de Souza (XXX.471.554-XX); Emerson Thiago Cavalcanti de Freitas (XXX.878.984-XX); Emmanoel da Silva de Oliveira (XXX.282.528-XX); Endryl Vinicius Camilo Santos (XXX.174.298-XX); Eric Rodrigues do Nascimento (XXX.911.802-XX); Erick Alexandre Cassiano Rodrigues (XXX.401.258-XX); Erick Fernandes Bento (XXX.605.676-XX); Erick Nunes Figueiro (XXX.039.970-XX); Erick Ribeiro da Silva (XXX.069.509-XX); Erik Leonardo Batista Dourado Costa (XXX.628.041-XX); Erika Suellen da Gama Barros (XXX.024.032-XX); Etevaldo da Silva Sampaio (XXX.000.483-XX); Euclides Machado Barbosa de Franca (XXX.486.914-XX); Eudes Martins de Oliveira (XXX.075.064-XX); Eudirley Julio Pinheiro do Nascimento (XXX.614.651-XX); Everson Dadalt Moreira (XXX.412.320-XX); Everton Adriano Wegner (XXX.995.670-XX); Everton Duarte dos Santos (XXX.589.734-XX); Evilasio Miranda Neves (XXX.913.434-XX); Evili Cassia Regina Miguel (XXX.734.689-XX); Ewerton Mendonza de Andrade (XXX.639.621-XX); Ezequias Julio Soares Bautazar de Lira (XXX.982.494-XX); Ezequiel Eugenio dos Santos (XXX.428.194-XX); Fabian Farias Lages (XXX.789.782-XX); Fabiana Cavalcanti Vieira (XXX.415.204-XX); Fabio Vinicius da Silva (XXX.103.188-XX); Fabio de Almeida Pereira (XXX.788.570-XX); Fabio de Oliveira (XXX.544.156-XX); Fabricio Cavalcante de Souza (XXX.239.492-XX); Fabricio Iatauro Rufino dos Santos (XXX.847.138-XX); Fabrycio Marques de Souza (XXX.523.920-XX); Fagner Correa Soares (XXX.320.492-XX); Farley Wendell Leocadio Gomes (XXX.673.254-XX); Felipe Edgar Nery da Silva (XXX.184.429-XX); Felipe Fernandes de Almeida (XXX.074.320-XX); Felipe Fernando de Oliveira Silva (XXX.561.884-XX); Felipe Henrique Russo Fonseca (XXX.306.568-XX); Felipe Lemuel Moreira Jacome de Lira (XXX.282.684-XX); Felipe Pereira Ribeiro Cardoso (XXX.855.944-XX); Felipe Rodrigues da Rosa (XXX.229.789-XX); Felipe Santos do Amaral (XXX.328.092-XX); Felipe Siqueira Pinto (XXX.561.697-XX); Felipe Thiago Santos da Silva (XXX.591.744-XX); Felipe da Silva (XXX.072.540-XX); Felipe de Sousa Silva (XXX.751.982-XX); Fernando Jose Cenci Borges dos Santos (XXX.493.669-XX); Fernando Rodrigues da Silva (XXX.484.100-XX); Fernando Williams da Silva Lopes (XXX.034.612-XX); Filipe Bitencourt Stefen (XXX.474.519-XX); Filipe Lima dos Santos (XXX.291.524-XX); Filipe Marques Oliveira (XXX.960.174-XX); Filipe Moura do Nascimento Freire (XXX.757.144-XX); Flavio Ferreira Barbosa (XXX.860.582-XX); Flavio Luiz Rodrigues da Silva (XXX.657.334-XX); Francineide Pereira do Nascimento Rocha (XXX.727.954-XX); Francisco Davi Cunha de Lima (XXX.078.114-XX); Francisco Gomes do Nascimento Neto (XXX.011.842-XX); Francisco Harley da Silva Peres (XXX.545.822-XX); Francisco Paulo Batista Viana (XXX.984.292-XX); Francisco de Assis Almeida Vieira (XXX.820.682-XX); Francoar Soares dos Santos Junior (XXX.270.884-XX); Gabriel Alex Silveira Borges (XXX.348.549-XX); Gabriel Alvaro Souza de Aderno (XXX.032.651-XX); Gabriel Antonio Pereira Barroso (XXX.770.868-XX); Gabriel Augusto de Oliveira de Godoy (XXX.187.268-XX); Gabriel Felipe da Silva (XXX.418.804-XX); Gabriel Gustavo Pereira Raiol (XXX.097.482-XX); Gabriel Henrique Neves (XXX.137.998-XX); Gabriel Henrique Pratti Bernardi (XXX.720.058-XX); Gabriel Jamcoski Rothert (XXX.148.289-XX); Gabriel Juan de Brito Silva (XXX.869.328-XX); Gabriel Lijeron de Amorim (XXX.395.221-XX); Gabriel Lopes dos Santos Galvao (XXX.155.458-XX); Gabriel Luiz Nunes da Silva (XXX.565.629-XX); Gabriel Malta Belo (XXX.652.916-XX); Gabriel Mello de Souza (XXX.486.130-XX); Gabriel Mendonca Kraemer (XXX.214.070-XX); Gabriel Nery Cristiano (XXX.594.529-XX); Gabriel Rocha da Luz (XXX.263.189-XX); Gabriel Rodrigues Miguel Angelo (XXX.397.088-XX); Gabriel Santos Silva (XXX.157.961-XX); Gabriel Sinhoca da Silva (XXX.049.909-XX); Gabriel Souza Nery da Silva (XXX.108.194-XX); Gabriel Victor Santana da Silva (XXX.381.736-XX); Gabriel Xavier Nogueira (XXX.304.708-XX); Gabriel da Costa Mendonca (XXX.655.011-XX); Gabriel da Silva Oliveira (XXX.833.831-XX); Gabriel de Baco Mota (XXX.788.370-XX); Gabriel de Souza Rodrigues (XXX.935.970-XX); Gabriel dos Santos Arantes (XXX.126.099-XX); Gabriel dos Santos Maia (XXX.269.748-XX); Gabriela Rodrigues dos Passos (XXX.793.020-XX); Gean Alexandre da Silva (XXX.486.174-XX); Geanne Beleza da Silva (XXX.751.072-XX); Geison Hoehr Veiga dos Santos (XXX.559.560-XX); Generilson Javorski dos Santos (XXX.101.270-XX); Genildo Geraldo Ferreira Neto (XXX.414.234-XX); Genilson dos Santos Jeronimo (XXX.813.712-XX); Geovano Lopes da Silva Lima (XXX.420.314-XX); Gildson Gabriel Florencio de Oliveira (XXX.627.064-XX); Gilmar Branco Maximiliano Jr (XXX.474.979-XX); Giovane Francisco dos Santos Afonso (XXX.015.446-XX); Giovani Cristian da Silva Amaral (XXX.599.882-XX); Gisele Andrade da Silva (XXX.161.700-XX); Giuliano Mateus da Silva Gomes (XXX.437.860-XX); Glaucia Aparecida Rosa (XXX.305.730-XX); Graziela Boeira Silveira (XXX.754.730-XX); Greyson Phillipe Francisco Silva (XXX.730.628-XX); Guilber Nicolau Goncalves (XXX.103.481-XX); Guilherme Augusto Santos Silva (XXX.186.838-XX); Guilherme Felipe da Silva (XXX.027.398-XX); Guilherme Ferreira Vaz (XXX.244.302-XX); Guilherme Henrique Pereira (XXX.303.538-XX); Guilherme Mancuzo Soares (XXX.811.521-XX); Guilherme Mattivi Kawakita (XXX.226.369-XX); Guilherme Medeiros de Oliveira (XXX.652.594-XX); Guilherme Rodrigues Ferreira (XXX.826.528-XX); Guilherme William Francisco da Silva (XXX.576.519-XX); Guilherme da Silva Assis Rosa (XXX.968.398-XX); Gustavo Alfredo Muniz (XXX.568.739-XX); Gustavo Araujo da Silva (XXX.041.784-XX); Gustavo Ben Hur de Andrade Pinto (XXX.371.732-XX); Gustavo Feldkirher Rites (XXX.908.109-XX); Gustavo Felipe Lemos Pereira (XXX.832.390-XX); Gustavo Henrique Fonseca dos Santos (XXX.905.964-XX); Gustavo Henrique Silva Rocha (XXX.437.971-XX); Gustavo Lima Sene (XXX.847.568-XX); Gustavo Marques dos Santos (XXX.385.419-XX); Gustavo Turquetti Lourenco (XXX.572.896-XX); Gustavo de Padua Rodrigues (XXX.716.286-XX); Gusthavo Mandelli (XXX.495.389-XX); Heguerton Tapudima de Souza (XXX.821.752-XX); Helton Ivan Alves Raiol (XXX.577.462-XX); Henrique Moraes Silva (XXX.639.971-XX); Henzyo Santos Goncalves de Souza (XXX.725.091-XX); Hiago Soares da Rosa (XXX.317.700-XX); Higor Hipolito Dourado (XXX.946.291-XX); Higor Luiz Alberto (XXX.791.109-XX); Hudson Pereira Goncalves (XXX.443.106-XX); Hugo dos Santos Braga (XXX.655.732-XX); Humberto Guimaraes Pasqualini (XXX.846.569-XX); Humberto Lucio Morando dos Santos (XXX.702.216-XX); Hyan Pyetro Mazala Mendonca (XXX.738.866-XX); Iago Henrique Oliveira Lima (XXX.982.591-XX); Ian Vinicius Leal da Costa (XXX.612.172-XX); Iane da Cruz Damasceno (XXX.427.792-XX); Idaliane Brenda Pires Barroso (XXX.955.892-XX); Igor Antunes Pereira Silva (XXX.495.038-XX); Igor Dornelles Diatel (XXX.334.820-XX); Igor Henrique Dias Moreira (XXX.582.516-XX); Igor Jordan Barbosa Coutinho (XXX.269.632-XX); Igor Jose dos Santos (XXX.512.618-XX); Igor Kaue Lopes Dionizio (XXX.245.754-XX); Igor Mateus Felix da Silva (XXX.251.998-XX); Ildilane Suelem Rodrigues Carvalho (XXX.581.312-XX); Inoani Lima Bezerra (XXX.727.672-XX); Irlan Jackson Freire da Silva (XXX.886.954-XX); Isaac Matheus Marques Gaia (XXX.613.242-XX); Isabel Cristina Ferreira (XXX.079.440-XX); Isabel Cristina Rodrigues Machado (XXX.861.620-XX); Isabela Basilio do Nascimento (XXX.060.854-XX); Isaque de Souza Teles (XXX.599.691-XX); Ismael Gomes de Santana (XXX.288.654-XX); Israel Siqueira da Silva Filho (XXX.670.414-XX); Israel Vieira dos Santos (XXX.659.201-XX); Italo de Lima Brito (XXX.284.444-XX); Iury Gabriel Nazario do Nascimento (XXX.807.204-XX); Ivan do Vale Ramalho Filho (XXX.001.096-XX); Jackson Candido da Silveira (XXX.905.619-XX); Jackson Gomes Juvenal Filho (XXX.578.054-XX); Jackson Henrique Martins da Silva (XXX.849.014-XX); Jackson Luiz do Nascimento Lima (XXX.472.164-XX); Jacqueline Priscila Caripuna dos Santos (XXX.932.532-XX); Jadiel de Amorim (XXX.926.421-XX); Jadson Reylle Mayckson de Almeida de Franca (XXX.743.122-XX); Jailson Lucas da Silva (XXX.108.944-XX); Jailton Ferreira da Silva (XXX.573.874-XX); Jairo Arcy Tunisse de Sousa (XXX.237.428-XX); Janaina Vasconcelos Gomes Lima (XXX.619.963-XX); Jean Felipe Pires Moreira (XXX.115.690-XX); Jean Lucas Siqueira Pinheiro (XXX.091.942-XX); Jean Paulo da Rocha (XXX.558.036-XX); Jean Victor Rocha dos Santos (XXX.764.270-XX); Jean Vitor Oliveira dos Santos (XXX.633.049-XX); Jeanderson Josuel de Oliveira (XXX.754.984-XX); Jeane dos Santos Toneo (XXX.998.914-XX); Jefferson Luiz da Silva Barata (XXX.784.722-XX); Jefferson da Silva Martins (XXX.146.907-XX); Jeimeson dos Santos Benjamim (XXX.997.232-XX); Jenifer Cardozo da Cunha (XXX.205.340-XX); Jesse Eduardo Carvalho Paim (XXX.642.550-XX); Jessica Fernanda Costa Junqueira (XXX.003.968-XX); Jessica Quintanilha Marcelo de Carvalho (XXX.917.927-XX); Jesua Elionay Ribeiro da Silva (XXX.999.864-XX); Jhenison Runyan Santiago Rodrigues (XXX.826.109-XX); Jhonatan Felipe Conde (XXX.216.916-XX); Jhonatan Felipe Ferreira do Nascimento (XXX.882.712-XX); Jhordson Eduardo da Silva Machado (XXX.674.190-XX); Jimmi Hendrix Pereira de Lima (XXX.494.292-XX); Joabe Goncalves Etchebehere (XXX.882.698-XX); Joao Aldemir da Silva Neto (XXX.009.252-XX); Joao Alexandre da Silva Lopes (XXX.330.842-XX); Joao Emilio da Costa Ferreira (XXX.303.730-XX); Joao Feliciano Soares Rigao (XXX.334.310-XX); Joao Felipe Santos Silva (XXX.936.442-XX); Joao Fernando de Souza Silva (XXX.583.006-XX); Joao Filipe Ramos Silva (XXX.689.541-XX); Joao Gabriel Eidt Haack (XXX.871.119-XX); Joao Gabriel Medeiros Mendes (XXX.825.330-XX); Joao Gabriel da Silva Pena (XXX.671.980-XX); Joao Guilherme Feliciano Inacio (XXX.567.916-XX); Joao Lucas Espindola Fernandes (XXX.158.089-XX); Joao Matheus Assuncao do Carmo (XXX.309.472-XX); Joao Matheus dos Passos Silva (XXX.608.918-XX); Joao Paulo Martins Constancio (XXX.194.921-XX); Joao Paulo Mendes de Almeida (XXX.628.032-XX); Joao Pedro Alves Queiroz (XXX.756.451-XX); Joao Pedro Barbosa de Oliveira (XXX.769.039-XX); Joao Pedro Bernardes da Silva (XXX.112.938-XX); Joao Pedro Borges Rocha (XXX.569.770-XX); Joao Pedro Palma Barroso (XXX.623.807-XX); Joao Pedro Pion (XXX.621.068-XX); Joao Pedro da Veiga Conceicao (XXX.621.490-XX); Joao Pedro dos Santos Wagner (XXX.055.472-XX); Joao Victor Almeida do Prado e Souza (XXX.578.449-XX); Joao Victor Messias Silva (XXX.282.696-XX); Joao Victor Silva de Melo (XXX.511.410-XX); Joao Victor Soares Galvao (XXX.238.234-XX); Joao Victor Teofila Teixeira (XXX.531.452-XX); Joao Victor Tosta Cardoso (XXX.279.751-XX); Joao Victor de Araujo Viana (XXX.121.172-XX); Joao Victor de Aviz Santos (XXX.103.062-XX); Joao Victor dos Santos Ferreira (XXX.949.890-XX); Joao Vinicius Schultz (XXX.162.790-XX); Joao Vitor Araujo Alves (XXX.800.702-XX); Joao Vitor Barbosa Ribeiro (XXX.467.534-XX); Joao Vitor Batista Mendes (XXX.624.646-XX); Joao Vitor Costa Cruz (XXX.826.522-XX); Joao Vitor Ferreira Cabrera (XXX.413.898-XX); Joao Vitor Maciel da Silva (XXX.532.420-XX); Joao Vitor Mesquita Serrao (XXX.694.152-XX); Joao Vitor Morais Rocha (XXX.654.824-XX); Joao Vitor Oliveira Leopoldino (XXX.483.381-XX); Joao Vitor da Silva Jose (XXX.731.429-XX); Joao Vitor de Araujo Fialho (XXX.315.378-XX); Jocenara Desconsi Nicel (XXX.617.740-XX); Joedson Victor de Souza do Nascimento (XXX.269.924-XX); Johana do Carmo Mouco (XXX.209.547-XX); Jonas Soares de Oliveira (XXX.593.548-XX); Jonata da Silva Silva (XXX.608.312-XX); Jonatan Gama de Lima (XXX.736.917-XX); Jonatas Davi de Oliveira (XXX.659.154-XX); Jonathan Lippert Eguez (XXX.873.449-XX); Jonathan Nunes Duek (XXX.432.701-XX); Jonathan Viana Martins (XXX.348.452-XX); Jonnas Caetano dos Passos (XXX.084.699-XX); Jorge Batista da Silva Neto (XXX.564.004-XX); Jose Antonio da Silva Franco (XXX.753.512-XX); Jose Bernardo Candia Aguilheira (XXX.811.981-XX); Jose Hiago de Oliveira Pontes (XXX.517.324-XX); Jose Itamar Leite da Silva (XXX.634.554-XX); Jose Itaner Silveira Alves (XXX.082.930-XX); Jose Lucas Antonio de Lima Silva (XXX.281.154-XX); Jose Mateus Soares da Silva (XXX.005.464-XX); Jose Mauro de Lima Junior (XXX.243.946-XX); Jose Paulo Daroceski (XXX.441.129-XX); Jose Richarlison Florencio de Oliveira (XXX.013.114-XX); Jose Roberto Pereira da Silva Filho (XXX.840.774-XX); Jose Ronaldo Gomes das Neves Junior (XXX.383.164-XX); Jose Soares Pinheiro Neto (XXX.850.294-XX); Jose Vinicius Dalla Costa da Silva (XXX.587.830-XX); Jose Vinicius Silva Ferreira (XXX.399.358-XX); Jose Vitor Cruz da Silva (XXX.128.078-XX); Jose dos Santos Dantas (XXX.792.952-XX); Josilene Silva dos Santos (XXX.953.612-XX); Josoelson Junior Martins dos Santos (XXX.465.049-XX); Josue Luiz Pedrozo (XXX.551.930-XX); João Vitor Souza Gabriel (XXX.959.988-XX); Juan Augusto da Silva Brito (XXX.310.764-XX); Juan Miguel Maiello (XXX.253.618-XX); Juan Pablo Araujo Nascimento (XXX.282.082-XX); Jucara da Silva Pinheiro Rodrigues (XXX.193.302-XX); Juliana Cardozo Milhomem Felisardo (XXX.829.657-XX); Juliana Correa Freitas Vargas (XXX.205.557-XX); Juliana Konig Nunes (XXX.133.110-XX); Juliane Souza Fernandes Longo (XXX.920.172-XX); Julio Cesar Soares Rodrigues (XXX.191.864-XX); Junior Augusto da Silva (XXX.194.806-XX); Kainan Barcelos Vasconcelos (XXX.942.390-XX); Kaique Dantas Pires (XXX.924.351-XX); Kamila Cristina Souza Silva dos Santos (XXX.556.628-XX); Karina Mendonca Araujo (XXX.838.942-XX); Karine da Silva Pereira (XXX.300.647-XX); Karla Yasmin Dias Fraga (XXX.981.767-XX); Kathyuscia Taylor da Silva Siqueira (XXX.172.992-XX); Katiuscia Regiane Moura Marques (XXX.272.431-XX); Kauan da Silva Freitas Dias (XXX.411.449-XX); Kawan Chrisostomo Alves (XXX.159.539-XX); Kayo Almeida Fernandes (XXX.545.448-XX); Kelen Cristina Larroque Luvizetto (XXX.356.360-XX); Kellen Daiane Santos da Rosa (XXX.926.020-XX); Kellen Silveira Batista (XXX.659.800-XX); Kelly Rebeca dos Anjos Castilho (XXX.714.692-XX); Kleverson Roberto Rocha (XXX.232.139-XX); Lahanna da Silva Ribeiro (XXX.866.820-XX); Laila Camila de Castro Marinho Ferreira (XXX.857.587-XX); Larissa Castro Alves (XXX.657.171-XX); Larissa da Silva Urban (XXX.401.460-XX); Laura Costa Guimaraes Trindade (XXX.896.056-XX); Laura Klein (XXX.332.890-XX); Laura Possidonio Furtado de Mendonca (XXX.031.637-XX); Lavinia Aguiar Tavares de Oliveira (XXX.161.648-XX); Leandro Chereta Garcia de Vargas (XXX.623.790-XX); Leandro Hewerton Santana da Paz (XXX.770.234-XX); Leandro Lucas da Silveira (XXX.040.828-XX); Leandro Piemonte Henriques Cabreira (XXX.951.881-XX); Leandro do Prado (XXX.699.498-XX); Leda Valeria Ramos Santana (XXX.577.215-XX); Leili Laiara Tochetto (XXX.661.640-XX); Leonardo Aprigio Ferreira (XXX.129.988-XX); Leonardo Feijo Gomes (XXX.444.170-XX); Leonardo Lerro (XXX.742.418-XX); Leonardo Ramos de Carvalho (XXX.179.228-XX); Leonardo Rodrigues da Silva (XXX.531.960-XX); Leonardo Silva da Silva (XXX.385.420-XX); Leonardo das Chagas Mileo Costa (XXX.678.082-XX); Leonardo de Lima Rocha (XXX.249.061-XX); Leonardo do Nascimento Binhoti (XXX.454.599-XX); Leticia da Costa Nery (XXX.913.922-XX); Liege Ferreira Rodrigues (XXX.056.990-XX); Lienio da Silva Rodrigues (XXX.698.152-XX); Liliane Amalia dos Santos (XXX.338.930-XX); Luan Augusto Ferreira (XXX.843.776-XX); Luan Carlos Bendotti (XXX.884.329-XX); Luan Silveira dos Santos (XXX.855.770-XX); Luana Maria de Oliveira Matias (XXX.149.199-XX); Luander Raimundo Augusto da Silva (XXX.500.196-XX); Lucas Antonio Mendes Ferreira (XXX.057.750-XX); Lucas Bortoletto dos Santos (XXX.393.271-XX); Lucas Calazans Santos (XXX.808.029-XX); Lucas Cardeal Mendonca (XXX.085.579-XX); Lucas Donizetti de Oliveira Pacanhela (XXX.036.948-XX); Lucas Edison Rosa dos Santos (XXX.808.349-XX); Lucas Eustaquio de Lima (XXX.689.736-XX); Lucas Fernandes Oliveira (XXX.675.831-XX); Lucas Florentino Ferreira (XXX.007.519-XX); Lucas Franca Teles (XXX.013.438-XX); Lucas Francisco Debastiani (XXX.700.249-XX); Lucas Gabriel Jair Cardoso da Silva (XXX.682.104-XX); Lucas Henrique Gomes Pereira (XXX.621.144-XX); Lucas Henrique Penteado Vendramini (XXX.004.239-XX); Lucas Iury dos Santos Rosa (XXX.071.158-XX); Lucas Leonidas Ramos Pereira de Almeida (XXX.579.528-XX); Lucas Lobo de Carvalho (XXX.676.258-XX); Lucas Machado (XXX.648.389-XX); Lucas Matias Manco (XXX.093.694-XX); Lucas Meurer (XXX.874.489-XX); Lucas Santos Dias (XXX.993.382-XX); Lucas Weissheimer Nunes (XXX.670.020-XX); Lucas dos Santos Pereira (XXX.278.539-XX); Lucca Alves Mendonca (XXX.143.890-XX); Luciano Braz Duarte Vargas (XXX.358.111-XX); Luciano de Oliveira Brombilla Filho (XXX.162.160-XX); Luciele Sipriano da Paz (XXX.404.632-XX); Luciene Barros Rito (XXX.605.222-XX); Luis Eduardo Rodrigues Maia da Silva (XXX.938.089-XX); Luis Eduardo Trevizan da Silva (XXX.164.548-XX); Luis Enrique Moreira Antunes (XXX.982.358-XX); Luis Felipe Carneiro Galvao (XXX.648.648-XX); Luis Felipe Lima Ferreira (XXX.742.996-XX); Luis Fernando Silva dos Reis (XXX.274.193-XX); Luis Gustavo Oliveira dos Santos (XXX.526.328-XX); Luis Henrique Carmo Oliveira (XXX.053.168-XX); Luisa Vargas da Silva (XXX.534.650-XX); Luiz Antonio Schmitz (XXX.680.259-XX); Luiz Carlos Alberto da Silva (XXX.452.104-XX); Luiz Felipe Borges Tenorio (XXX.949.436-XX); Luiz Fernando Figueiredo Dorneles Junior (XXX.663.870-XX); Luiz Guilherme dos Santos (XXX.162.889-XX); Luiz Gustavo Alves Martins de Oliveira (XXX.831.119-XX); Luiz Henrique Procopio de Jesus (XXX.708.448-XX); Luiz Henrique dos Santos Barros (XXX.653.568-XX); Luiza Piletti Plucenio (XXX.189.740-XX); Maicon Munhoz da Silva (XXX.388.260-XX); Manoel Silva Gualberto (XXX.510.352-XX); Manuel França Wanderley de Freitas (XXX.575.474-XX); Marcelo Rafael de Lacerda Alves (XXX.333.550-XX); Marcelo Valim Martins (XXX.589.658-XX); Marcia Castello Branco Santos (XXX.379.462-XX); Marcio Inacio Teodoro Lima (XXX.929.461-XX); Marco Antonio Germanio (XXX.612.146-XX); Marco Carvalho (XXX.125.019-XX); Marcos Alexandre de Paiva (XXX.765.646-XX); Marcos Aurelio Ribeiro Silva (XXX.903.521-XX); Marcos Paulo de Sa Bezerra e Sousa (XXX.356.572-XX); Marcos Vinicius Araujo Bezerra de Lima (XXX.081.194-XX); Marcos Vinicius Marques Batista (XXX.534.111-XX); Marcos Vinicius Santos de Oliveira (XXX.167.961-XX); Marcos Vinicius Soares (XXX.152.450-XX); Marcos Vinicius de Souza (XXX.732.631-XX); Marcus Vinicius da Silva Azenha (XXX.035.300-XX); Mariana Alves Ferreira Sousa (XXX.641.518-XX); Marilia Fernandes de Queiroz (XXX.916.112-XX); Mario Vinicius Vasconcelos Moraes (XXX.818.944-XX); Mateus Antonio Cruz Cerqueira (XXX.227.118-XX); Mateus Bernades Damascena (XXX.582.921-XX); Mateus Ceolin Vione (XXX.535.630-XX); Mateus Eduardo Pereira da Silva (XXX.738.416-XX); Mateus Fontoura Rosa (XXX.580.300-XX); Mateus Gomes Vilhena (XXX.415.452-XX); Mateus Heliodorio dos Reis (XXX.978.038-XX); Mateus Henrique Ferraz da Conceicao (XXX.097.928-XX); Mateus Rodrigues Santana (XXX.429.531-XX); Mateus Rodrigues de Souza da Silva (XXX.229.468-XX); Mateus Savio dos Santos (XXX.110.228-XX); Matheus Alexandre dos Santos Lima (XXX.959.721-XX); Matheus Alves da Silva (XXX.436.711-XX); Matheus Anderson Dolivo Ferreira (XXX.669.168-XX); Matheus César Santos Ferranti (XXX.587.188-XX); Matheus Dias Behren (XXX.861.719-XX); Matheus Dias Goncalves (XXX.804.831-XX); Matheus Domingos Silva (XXX.571.316-XX); Matheus Dutra Ventura (XXX.883.558-XX); Matheus Eduardo Ferreira da Silva (XXX.365.340-XX); Matheus Felipe Avelino de Luna (XXX.785.884-XX); Matheus Felipe Campos Rodrigues (XXX.021.506-XX); Matheus Francelino Gamarra (XXX.358.501-XX); Matheus Henrique Baladore da Silva (XXX.612.868-XX); Matheus Henrique Batista (XXX.510.528-XX); Matheus Henrique dos Santos Nunes (XXX.250.494-XX); Matheus Lucas Soares Marques (XXX.504.186-XX); Matheus Martins Oliveira Santos (XXX.151.199-XX); Matheus Pereira de Mattos (XXX.788.038-XX); Matheus Rodrigues Palhano (XXX.622.900-XX); Matheus Szeskoski (XXX.659.679-XX); Matheus Vinicius da Silva Souza (XXX.775.674-XX); Matheus de Souza da Cunha Ezequiel (XXX.722.378-XX); Matheus dos Santos (XXX.108.010-XX); Matheus dos Santos de Oliveira (XXX.010.689-XX); Mathias Gustavo Simplicio da Silva (XXX.734.906-XX); Mauricio de Oliveira Silva (XXX.236.522-XX); Maurilio do Nascimento Costa Junior (XXX.120.638-XX); Max da Silva Demetrio (XXX.343.430-XX); Maycon Teodoro Ferreira Guimaraes (XXX.096.711-XX); Maykon Alessandro Pereira Gomes (XXX.540.371-XX); Maylson Gabriel de Oliveira Pinheiro (XXX.403.528-XX); Michael Jonata Souza da Silva (XXX.974.784-XX); Michel Duarte da Silva (XXX.863.042-XX); Michel Henrique de Lima (XXX.825.559-XX); Michel Renan Reis (XXX.790.182-XX); Mickael Pinheiro Paim (XXX.317.900-XX); Miguel Massena Schardong (XXX.837.150-XX); Mike Kabitschke de Oliveira (XXX.845.249-XX); Milena Nascimento de Araujo (XXX.466.672-XX); Millene Furtado Aracaty Vasconcelos (XXX.830.147-XX); Mirela Heinen Rediss (XXX.240.760-XX); Mirlene Costa de Almeida (XXX.208.062-XX); Miron Martins de Castro Junior (XXX.006.082-XX); Misael Jose das Candeias Neto (XXX.627.714-XX); Misael de Oliveira Lacerda (XXX.578.028-XX); Molder Ifran Alves (XXX.145.351-XX); Monica Berta Giannelloni Villablanca (XXX.706.820-XX); Moreno Pereira Pacheco (XXX.238.359-XX); Murilo Henrique Simoes de Almeida (XXX.783.048-XX); Mykael Donizetti Moreira Mota (XXX.898.233-XX); Natalia Pereira Abrahao (XXX.875.111-XX); Natalia de Assis Moreira Santos (XXX.916.167-XX); Nathalia Schmitt Santos (XXX.262.280-XX); Nathan Lucas Florencio Carvalho Pires (XXX.713.938-XX); Nathan Moreno Souza (XXX.944.528-XX); Nathan Vinicius Lara Miranda (XXX.968.908-XX); Nathan Vinicius de Oliveira Ribeiro (XXX.665.718-XX); Neemias Ricardo Farias (XXX.040.589-XX); Nelson Silvestre de Amorim Junior (XXX.056.198-XX); Neuza Elane Rabelo Sales Ferreira (XXX.670.162-XX); Nicolas Henrique Evangelista de Sousa (XXX.679.664-XX); Nicolas Muller Frankl (XXX.995.769-XX); Nicolas Vilamaior Martins (XXX.855.711-XX); Nivelle dos Santos Torno (XXX.317.762-XX); Norberto Moraes de Azevedo Neto (XXX.729.492-XX); Obede Mendes Carneiro (XXX.284.664-XX); Oliver Biz (XXX.775.779-XX); Olmiro Cesar Junior Mazui da Silva (XXX.348.270-XX); Omilton Andre Mendes Andrade (XXX.083.430-XX); Osvaldo Rogerio Albuquerque de Gusmao (XXX.870.024-XX); Otavio Augusto Alves de Vargas (XXX.474.970-XX); Pablo Henrique Erroy Lopes (XXX.086.798-XX); Pablo Luiz dos Santos Nascimento (XXX.612.437-XX); Pamela Januario da Silva (XXX.757.597-XX); Patricia Ramires Mota (XXX.409.890-XX); Patrick Alves Brito (XXX.042.389-XX); Patrick Vinicius Elias (XXX.120.818-XX); Patryck Drews Mariano (XXX.091.121-XX); Paula Cristina Carvalho da Cunha Anaissi (XXX.394.352-XX); Paula Fernanda Brum (XXX.064.240-XX); Paula Flores Rubino (XXX.675.017-XX); Paula Regina da Silva Oliveira Braga (XXX.977.868-XX); Paulo Alessandro Tenorio de Omena (XXX.231.254-XX); Paulo Cesar da Silva Neto (XXX.768.379-XX); Paulo Henrique Lima da Silva (XXX.323.727-XX); Paulo Henrique da Silva Junior (XXX.087.739-XX); Paulo Ricardo Elauterio Maciel (XXX.709.120-XX); Paulo Victor Oliveira de Macedo (XXX.326.861-XX); Paulo Victor Quaresma Correa (XXX.990.812-XX); Paulo Vitor da Silva (XXX.220.919-XX); Pedro Antonio Alves de Carvalho (XXX.707.116-XX); Pedro Araujo Lima Bonifacio (XXX.806.967-XX); Pedro Campanilli Cristaldo (XXX.596.768-XX); Pedro Henrique Guedes da Silva (XXX.742.124-XX); Pedro Henrique Pinton Henkes (XXX.091.710-XX); Pedro Henrique Rocha (XXX.750.056-XX); Pedro Henrique Santos dos Santos (XXX.717.220-XX); Pedro Henrique Simoes da Silva (XXX.458.161-XX); Pedro Henrique do Nascimento (XXX.947.876-XX); Pedro Vinicius Alves de Lira Vital (XXX.435.884-XX); Pedro Vitor Rodrigues de Oliveira (XXX.888.566-XX); Phelipe Held Araujo Ferreira (XXX.315.078-XX); Phellype Rerison Figueiredo de Freitas (XXX.155.173-XX); Pierre Fernandes (XXX.706.571-XX); Polyanna Bezerra Alves da Silva (XXX.302.884-XX); Priscilla Montanhini (XXX.483.919-XX); Rafael Atkinson Kossmann (XXX.877.820-XX); Rafael Bailona Franca (XXX.235.841-XX); Rafael Barbosa Rozado (XXX.531.078-XX); Rafael Coimbra Ferreira Beltrame (XXX.568.890-XX); Rafael Ferraz Albuquerque (XXX.494.960-XX); Rafael Hilario Pinto de Paula (XXX.186.578-XX); Rafael Lopes Rodrigues (XXX.131.140-XX); Rafael Luis Quirino (XXX.004.418-XX); Rafael Luiz da Silva (XXX.117.666-XX); Rafael Magalhaes de Lima (XXX.218.621-XX); Rafael Sena da Silva (XXX.329.210-XX); Rafael Tales Almeida da Silva (XXX.930.731-XX); Rafael Velasques Michel (XXX.499.040-XX); Rafael Vieira Barbosa (XXX.737.281-XX); Rafael da Silva Andrade (XXX.471.762-XX); Rafael dos Santos Zibetti (XXX.053.410-XX); Rafaela Santos de Oliveira (XXX.148.640-XX); Raidley Leite da Costa (XXX.355.402-XX); Rair Keller da Silva Ferreira (XXX.772.576-XX); Raiza Paula Barbosa Carneiro Athanasio (XXX.275.248-XX); Ramon Aramys Ramos dos Santos (XXX.096.608-XX); Raphael Guerra dos Santos (XXX.742.950-XX); Raphaella Correa Santana (XXX.509.557-XX); Raquel Fleck Vidal dos Santos (XXX.164.890-XX); Raquel dos Santos Vianna (XXX.249.500-XX); Regiane Rodrigues Pereira (XXX.534.331-XX); Regimara de Lima Rodrigues (XXX.511.052-XX); Reinan de Almeida Oliveira (XXX.623.708-XX); Rejane da Rocha Costa (XXX.176.952-XX); Renan Oliveira da Silva (XXX.132.348-XX); Renan Soares Correa (XXX.503.130-XX); Renan da Silva Santos (XXX.563.078-XX); Renata Gomes de Araujo (XXX.858.993-XX); Renato Bomacha Tomasi (XXX.593.310-XX); Renato da Silva de Araujo (XXX.329.132-XX); Rhobertta Rocha e Lima (XXX.123.576-XX); Rian Gabriel Souza de Oliveira (XXX.340.110-XX); Ricardo Lorensi de Jesus (XXX.718.950-XX); Ricardo Silva Marques (XXX.321.907-XX); Rickelme Henrique Celestino Santos (XXX.444.261-XX); Rickson de Albuquerque Medeiros (XXX.359.094-XX); Robert Santana Fernandes (XXX.596.528-XX); Robert Vitorino da Silva (XXX.234.061-XX); Roberta Bona Erse (XXX.380.542-XX); Roberto Carlos Vieira de Abreu Junior (XXX.563.768-XX); Roberto Henrique Jorge da Cunha (XXX.958.821-XX); Robson Pablo dos Santos Lima (XXX.739.626-XX); Roger Andre Capellari (XXX.458.069-XX); Rogerio Braulio de Oliveira Filho (XXX.903.041-XX); Ronald Santos Tenorio Cavalcante (XXX.042.120-XX); Ronald Santos de Matos (XXX.020.658-XX); Ronald da Costa Lopes (XXX.401.460-XX); Rubem Silva da Paixao (XXX.412.010-XX); Ryan Augusto da Silva Lino (XXX.134.878-XX); Ryan Factor dos Santos (XXX.258.758-XX); Ryan Lucas do Nascimento (XXX.439.299-XX); Ryan Vitor Silva Falcao (XXX.173.640-XX); Saene Ferreira Freitas da Costa (XXX.071.902-XX); Samia Karollyne Moura da Cruz (XXX.794.592-XX); Samires Avelino de Souza Franca (XXX.873.602-XX); Sammy Nascimento Pompeu (XXX.455.302-XX); Samuel Cardoso Willms (XXX.028.690-XX); Samuel Gaviao da Rosa (XXX.587.090-XX); Samuel Henrique Rocha Soares (XXX.065.356-XX); Samuel Pereira Engle (XXX.876.438-XX); Samuel Victor de Paula Souza (XXX.158.088-XX); Samuel de Oliveira Lucas (XXX.789.930-XX); Sandra Maria Machado Parodia (XXX.149.590-XX); Sara Quadro de Bairros (XXX.198.210-XX); Sarina Trevizan (XXX.088.410-XX); Selhane dos Santos Siqueira (XXX.987.080-XX); Taizza Karoline Ribeiro Rabelo (XXX.502.392-XX); Talita Barbosa Panzenhagem (XXX.742.980-XX); Talita da Silva Nogueira (XXX.127.270-XX); Talles Ryan Rodrigues Candido (XXX.086.628-XX); Tamires Treichel Seefeldt (XXX.274.760-XX); Tancredo Teixeira de Sousa (XXX.742.214-XX); Tarsila Fagury Videira Secco Carvalho (XXX.222.282-XX); Tatiane Gervasio de Souza (XXX.242.171-XX); Tatiane Goncalves Bagesteiro (XXX.777.990-XX); Tayane Marques Furtado (XXX.116.852-XX); Taynan Keison Ayva da Cruz (XXX.725.931-XX); Thaina Maria da Costa Oliveira (XXX.673.352-XX); Thais Pereira da Fonseca (XXX.283.840-XX); Thalysson Rodrigues da Silva (XXX.738.610-XX); Thariky Allan Salvador Pereira (XXX.007.578-XX); Thassia Fernanda Tadiotto (XXX.738.990-XX); Thassio Ferreira Cavalcanti (XXX.125.944-XX); Thaylor Santos da Rosa (XXX.299.000-XX); Thayna de Oliveira Nunes (XXX.028.522-XX); Thayse Alexandrini Correia de Lima (XXX.143.019-XX); Thiago Correa Pinheiro (XXX.700.092-XX); Thiago Francisnei de Mello do Carmo (XXX.627.420-XX); Thiago Guazina Morinigo (XXX.428.381-XX); Thiago Jose Pereira (XXX.525.078-XX); Thiago Ramos Carneiro (XXX.674.331-XX); Thomas Emerson Fernandes Moreira (XXX.589.098-XX); Thyago Henrique Sousa de Godoi (XXX.735.471-XX); Thyago Luis Rocha dos Santos (XXX.560.600-XX); Tulio Miranda de Farias Sabino (XXX.334.724-XX); Uesley Maique dos Santos Prates (XXX.231.178-XX); Vagner de Souza Ramos da Silva (XXX.542.769-XX); Valdemir Barbosa de Lima Filho (XXX.649.174-XX); Valdirene Aline Carraro da Silva (XXX.745.169-XX); Vanessa Protazio da Silva (XXX.200.362-XX); Vanessa das Gracas Chagas Nery (XXX.729.322-XX); Vania Maria Lopes Sousa (XXX.144.841-XX); Veridiana Araujo Viana (XXX.139.641-XX); Victor Daniel Colman Gavilan (XXX.176.751-XX); Victor Hugo de Oliveira (XXX.178.399-XX); Victor Nagib Valente Chaar (XXX.860.002-XX); Victor Ryan Silva Oliveira (XXX.731.421-XX); Victor de Azevedo Barros (XXX.447.338-XX); Vinicius Almeida Santos (XXX.140.981-XX); Vinicius Andre de Carli Serrador (XXX.346.028-XX); Vinicius Ayala (XXX.602.031-XX); Vinicius Castilho Matias de Amorim (XXX.559.204-XX); Vinicius Fiori dos Santos (XXX.261.438-XX); Vinicius Lacerda Vidal (XXX.706.204-XX); Vinicius Lourenco Prestes (XXX.651.211-XX); Vinicius Marssoy Pereira de Lima (XXX.690.874-XX); Vinicius Mattioli Soares Gomes (XXX.121.708-XX); Vinicius Roberto do Nascimento (XXX.762.550-XX); Vinicius Silva Correia (XXX.079.044-XX); Vinicius Vitalina Vinhais (XXX.084.618-XX); Vinicius da Silva Monteiro (XXX.053.120-XX); Vinicius da Silva Rocha (XXX.978.500-XX); Vinicius de Sousa Martins Pereira (XXX.692.117-XX); Vitor Ailton Ribeiro dos Santos Silva (XXX.074.246-XX); Vitor Emanuel Soares de Oliveira (XXX.296.231-XX); Vitor Gabriel da Silva (XXX.969.600-XX); Vitor Wolff Silva (XXX.873.719-XX); Vitor da Silva Oliveira (XXX.276.276-XX); Vitor de Oliveira Nascimento (XXX.027.966-XX); Vitor dos Santos Pereira (XXX.053.088-XX); Vivian Tamaris Siqueira Vargas (XXX.894.068-XX); Viviane Divina Guimaraes Pereira (XXX.360.081-XX); Viviane Marques Viana Buna (XXX.166.482-XX); Wagner Anziliero Costa (XXX.838.170-XX); Wagner Jose de Oliveira (XXX.816.996-XX); Wagner Vanes Gomes (XXX.495.210-XX); Waldir Weslley Diniz da Silva (XXX.393.654-XX); Wallason Rodrigues Caetano de Godoi (XXX.692.641-XX); Wanderson Alexandre dos Santos Alvares (XXX.904.521-XX); Wandsom Ferreira Farias (XXX.482.832-XX); Wellyton Barbosa (XXX.033.921-XX); Wender Botelho Nogueira (XXX.583.211-XX); Wesley Augusto de Lima Rosa (XXX.980.228-XX); Wesley David Tavares Ribeiro (XXX.138.208-XX); Wesley Felix de Lima (XXX.822.841-XX); Wesley Honorato (XXX.414.748-XX); Wesley Matheus de Lemos Justino (XXX.115.958-XX); Wesley Santos Martins Pires (XXX.359.738-XX); Wesley Wellington Rodrigues de Souza (XXX.468.081-XX); Wesley da Silva Rodrigues Alves (XXX.959.868-XX); Whendrik Gustavo Costa Francisco (XXX.634.131-XX); Wildson Vilas Boas Filho (XXX.339.271-XX); Willany Abreu Benevides (XXX.912.572-XX); William Alexandro Rocha de Oliveira (XXX.448.690-XX); Williams Cabral de Araujo Junior (XXX.729.614-XX); Willian de Carvalho Silva (XXX.347.366-XX); Yago Ferreira Fracari (XXX.139.531-XX); Yago Henrique Santos Souza (XXX.233.184-XX); Yago Melo Barros da Costa (XXX.167.392-XX); Yasmim Santos Ventura (XXX.663.343-XX); Yasmin Leyllanne Rocha da Silva Arruda (XXX.092.914-XX); Yuri Hiquelme de Oliveira Passos (XXX.969.158-XX); Yuri dos Santos Flores (XXX.243.080-XX); Ziggy Marley Truppel (XXX.794.239-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.